Tribunal: TJMT
Processo: 1039425-96.2021.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039425-96.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARIANNE FERNANDES PEREIRA - CPF: 023.166.311-00 (RECORRENTE), ANA CAROLINA SOARES DE SOUSA - CPF: 630.605.401-44 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO BANCÁRIO – REALIZAÇÃO DE PIX E OUTRAS TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS PELA AUTORA - GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO ATRAVÉS DE APLICATIVO INSTALADO NO APARELHO CELULAR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA - DANO MATERIAL COMPROVADO - TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO - SÚMULA Nº 43 DO STJ – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 133864701, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inaugural, para condenar o reclamado a restituir à quantia de
R$ 8.223,00 (oito mil e duzentos e vinte e três reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC, desde o arbitramento, e acrescida de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do desembolso.

Ainda, condenou o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de
danos morais,
corrigido monetariamente pelo INPC, desde o arbitramento, e acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação válida.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Preliminar
: Incompetência do Juizado – Necessidade de realização de perícia técnica;

2)

Ausência de ato ilícito;

3)

Comprovação pelo Banco dos acessos por meio de senha pessoal e intransferível – Rompimento do nexo causal;

4)

Inocorrência de dano moral;

5)

Descabimento de dano material.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a

preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito
.

Ademais, sabemos que, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95.

Segundo consta na petição inicial, a autora é titular da conta corrente nº 011687669-9, na agência 0001, administrada pelo Banco reclamado, a qual criou exclusivamente para manter o valor da sua rescisão de contrato de trabalho.

Afirma que, no dia
29/10/2021
, teve seu acesso ao aplicativo do Banco instalado em seu celular negado, sob a alegação de
“senha inválida
”. Imediatamente, a autora entrou em contato com o SAC do reclamado, a fim de restabelecer seu acesso ao aplicativo e, na ocasião, foi informada que a senha havia sido alterada e que o número de telefone para recuperação também, para um de prefixo (62).

Assevera que após reestabelecerem seu acesso, consultou o saldo da sua conta e identificou
06 (seis) transações,
no valor total de
R$ 8.223,00 (oito mil e duzentos e vinte e três reais), realizadas sem a sua autorização entre os dias 27 a 29 de outubro de 2021, quais sejam:
1.
27/10: Recarga Celular – R$10,00;
2.
28/10: Recarga Celular – R$ 12,00;
3.
28/10: Pix – R$1.000,00;
4.
29/10: Pix – R$3.000,00;
5
. 29/10: Pix – R$3.939,00;
6.
29/10: Pix – R$262,00
.

Diante disso, registrou Boletim de Ocorrência, além de reclamações junto ao reclamado, conforme
protocolos nºs 0044573694 e 0044611973
, e no site “
Reclame aqui
”, não obtendo êxito na resolução do impasse.

Por fim, a reclamante ainda tentou contato por meio do
e-mail
disponibilizado pelo reclamado para atendimento, mas foi respondida tão somente com mais uma mensagem genérica de automatizada de “
acusamos recebimento do seu e-mail
".

Por outro lado, em sede de contestação (id. 133864686), o reclamado alega inexistência de ato ilícito, afirmando que a culpa é exclusiva da consumidora, e que realizou auditoria interna e não restou verificado irregularidades nas transações, razão pela qual pugna pela improcedência da demanda.

Pois bem. Compulsando os autos, constata-se que restou incontroverso o fato de que houve a realização de transações via PIX, não reconhecidas pela parte autora, no valor total de
R$ 8.223,00 (oito mil e duzentos e vinte e três reais)
.

No caso, diante das alegações da reclamante, cabia ao demandado a comprovação da realização pela autora das referidas transferências.
Contudo, tal prova não foi produzida
.

Ademais, como bem ponderou o MM Juiz sentenciante:

“(...)
Outro ponto que demonstra a ocorrência de fraude e/ou golpe no aplicativo da consumidora, recai no fato de que as transações de valores expressivos foram efetuados todas dia 29.10, em período de tempo relativamente curto, demonstrando uma atipicidade na conduta da consumidora.

Ademais, através do histórico bancário anexado nos autos podemos perceber que não houve transação para as pessoas beneficiárias destes pix anteriormente, ou seja, as pessoas/empresas beneficiárias dos valores não constavam no rol de transações efetuadas rotineiras pela consumidora (ou ao menos não restou comprovado pela Requerida tal prova - ônus que lhe incumbe) ( ...)”
.
(grifei)

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS REALIZADAS VIA INTERNET SEM AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. -
A responsabilidade do estabelecimento bancário perante o correntista é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, sendo certo que uma vez comprovada a existência de falha na prestação dos serviços, o dano suportado e o nexo de causalidade evidencia-se a sua obrigação de reparação civil. Inteligência da Súmula nº 479/STJ
- Nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, recai sobre o prestador de serviço o ônus de comprovar a lisura de sua conduta (hipótese de inversão legal do ônus probatório) -
A realização de operações financeiras, sem autorização do titular da conta bancária, fruto da atuação fraudulenta de terceiro (s), submetendo o titular a transtornos inesperados, é motivo suficiente para responsabilização da instituição financeira tanto pelo prejuízo material quanto pelo dano moral causado
- A negativação indevida caracteriza dano moral indenizável, prescindível de prova do prejuízo, uma vez que o dano resta verificado "in re ipsa" - O arbitramento do dano moral deve ser realizado com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. Ademais, não se pode olvidar da necessidade de desestimular o ofensor a repetir o ato - Por se tratar de relação contratual, a correção monetária é devida a partir do arbitramento da verba, consoante enunciado sumular nº 362 do STJ - Em relação ao percentual dos honorários advocatícios, segundo a jurisprudência pátria, prevalece o valor por extenso diante da divergência entre este e o valor numérico lançado na sentença - É descabida a redu ção da verba honorária fixada pela sentença, em consonância com os parâmetros estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC.”
(TJ-MG - AC: 10000220063440001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 03/06/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/06/2022) (grifei)

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição dos valores indevidamente transferidos da conta da autora,
além de que o montante arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

Impende anotar que a decisão singular determinou a incidência de correção monetária desde o arbitramento e juros contados a partir do desembolso.

Contudo, a correção monetária, referente à indenização a título de

danos materiais
, incide a partir da data do efetivo prejuízo/desembolso, conforme Súmula 43 do STJ, enquanto que os juros moratórios,
em caso de relação
contratual,
devem incidir
desde a data da
citação
(CC, art. 405).

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita

ou
reformatio in pejus
, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -

NEGATIVA
ÇÃ
O INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando

as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição

dos preju
í
zos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.

Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento

extra petita

nem reformatio in pejus
.

(TJ-MG - Apela
çã
o C
í
vel: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco

Aurelio

Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.

FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.

Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,

quando j
á
inaugurada

a

compet
ê
ncia desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se d
á
provimento para fixar os juros de mora nos termos da S
ú
mula 54/STJ.

(STJ.

AgInt

nos

EDcl

no

REsp

n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do

Trf

5
ª
Regi
ã
o, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018,

DJe

13/06/2018). Destaquei.

Ainda, não há se falar em inocorrência de danos morais, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo recorrente,
consistente na realização de transações fraudulentas em sua conta, sendo retirado o montante total de R$ 8.223,00 (oito mil e duzentos e vinte e três reais), tendo esta, inclusive,
buscado uma solução administrativa junto ao demandado, porém, não obteve êxito
.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
determinando, de ofício,

que a correção monetária dos danos materiais incida a partir da data do efetivo desembolso
,
e os juros de mora incidam a partir da citação
,

mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022